Tribunal: CARF
Processo: 13839.721484/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721484/2014-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.438 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BAXTER HOSPITALAR LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/05/2012 a 12/12/2012
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as razões de decidir, e
não a interpretação da legislação tributária, num e noutro caso demonstram-se
substancialmente diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro
Fernandes e Jorge Olmiro Lock Freire, que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3302-006.419, de 29 de janeiro de 2019 (e-folhas 1.173 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 02/05/2012 a 12/12/2012
MULTA INCONSTITUCIONALIDADE POR CONFISCATORIEDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721484/2014-27
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721484/2014-27

Conforme a Súmula CARF 02 o CARP não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT N° 12/97. DESCRIÇÃO SUFICIENTE
PARA IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a multa ao controle administrativo das importações, quando, embora a
classificação tarifária errônea exija novo licenciamento de importação, o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários ã sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito
doloso ou má-fé por parte do declarante. Esse o teor do Ato Declaratório Normativo
Cosit n° 12/97.
MULTA SOBRE O VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA POR AUSÊNCIA
DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
Diante do erro na classificação da mercadoria importada, que a eximiu da necessidade
de Licença de importação que seria devida na hipótese da sua classificação correta, e
não havendo aplicação do ADN Cosit n° 12/97, pelo fato de o produto estar
incorretamente descrito, é de se aplicar a multa de por ausência de licença de
importação.
MULTA POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
Diante do erro na classificação da mercadoria importada é de se aplicar a multa prevista
para esta hipótese
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
O fato da Administração Pública rever Declarações de Importação registradas até cinco
anos antes, identificar fatos jurídicos e aplicar sanções não implica em alteração do
critério jurídico, mas sim exercício do poder dever de agir.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 1.188 e segs) é quanto ao
cabimento da multa por falta de Licença para Importação - LI quando demonstrado que a mercadoria
efetivamente importada estava sujeita a licenciamento no órgão competente para apresentação
tempestiva por ocasião do despacho aduaneiro, mas deixou de fazê-lo em razão da não indicação do
destaque de NCM correto.
A recorrente explica que, em procedimento de Revisão Aduaneira, após a análise
das informações prestadas nas declarações de importação em confronto com aquelas obtidas no curso
do procedimento, a fiscalização concluiu que o importador utilizou código de destaque da NCM
incorreto. Em vista disso, a importação acabou sendo realizada sem o necessário exame prévio da
Decex, uma vez que o destaque levasse à exigência de licenciamento não-automático.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 1.128 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 1.206 e segs. Pede que o recurso
não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721484/2014-27

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em sede de contrarrazões, o sujeito passivo sustenta que o recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional não deve ser admitido.
Considera que, “muito embora os paradigmas colacionados tratem da
aplicação da mesma multa afastada nestes autos, deve-se observar que os acórdãos trazidos
como paradigmas não prequestionaram a matéria utilizada como fundamento pelo acórdão
recorrido”, uma vez que, no caso dos autos, a multa foi afastada pela aplicação do Ato
Declaratório Normativo Cosit no 12/1997, tal como requerido pela própria autuada ao reconhecer
o erro cometido em relação ao destaque NCM.
Aduz que:
18. Ao final do referido tópico, concluiu que “Por estes motivos, especialmente pelo
fato de haver 3 classificações possíveis, sendo que duas especificas e uma residual, é de
se constatar que a Recorrente laborou em equívoco ao classificar os produtos na
posição 999”.
De início, cabe destacar que a questão da possibilidade de enquadramento das
mercadorias em três classificações possíveis não tem qualquer importância para a decisão acerca
da admissibilidade do recurso. Trata-se apenas de uma alusão introdutória presente no acórdão
recorrido sobre a classificação das mercadorias importadas, mais especificamente, aos destaques
previstos pelo órgão regulador para as mesmas, no intento de demonstrar que a empresa,
induvidosamente, laborou em erro.
Esclarecido isso, é de se dizer que, segundo me parece, assiste razão à
contrarrazoante quando sustenta que o recurso não deve ser admitido.
Em nenhum dos acórdãos paradigma travou-se qualquer espécie de discussão
acerca da aplicabilidade do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/1997 às circunstâncias
descritas nos respectivos processos. Em lugar disso, discutiu-se a subsunção dos fatos à norma,
ou seja, se a indicação indevida do destaque NCM ensejaria a aplicação da multa por importar
mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente. Os excertos a seguir
transcritos, extraídos de cada um dos arestos indicados como paradigma, dão uma boa ideia
sobre qual foi o escopo da controvérsia neles identificada.
Acórdão paradigma no 9303-01.860
Quanto a estas, há que se decidir se a conduta de indicar destaque de NCM diverso do
que lhe seria aplicável à operação, se subsumiria à hipótese abstratamente prevista no
art. 526, II, do Regulamento Aduaneiro de 19851.
Penso que sim.
Acórdão paradigma no 3402-005.479
Por sua vez, a Recorrente conseguiu registrar a DI sem o licenciamento por ter
preenchido na ficha mercadoria das adições 001 a 010 da DI o destaque "999",
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721484/2014-27

indicando ao sistema SISCOMEX, informando que a importação estava sendo feita sem
a fruição do beneficio. No entanto, se houvesse preenchido corretamente a ficha
mercadoria das adições, com o destaque "555", sequer conseguiria registrar a DI sem a
vinculação de licenciamento da importação deferido para esse destaque da NCM.
Muito embora a Recorrente argumente que o destaque de NCM não é uma criação legal,
mas procedimental de controle aduaneiro, a empresa descumpriu a Notícia SISCOMEX
Importação n° 30, de 2004. E, por tal razão, por ocasião da análise da LI não
automática, o DECEX (MDIC) deixou de efetuar o exame de similaridade definido pela
legislação aduaneira, previsto nos arts. 26 e 29 da Portaria SECEX n° 36, de 2007.
Ademais, a prestação da informação do destaque NCM para fins de licenciamento,
previamente ao embarque da mercadoria no exterior, já estava prevista no Anexo II da
Portaria Interministerial MF/MICT n° 291, de 1996.
No recorrido, contudo, a razão para exclusão da multa em questão foi
justamente a aplicação do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/1997. Observe-se.
Pela análise das Declarações de Importação trazidas aos Autos é possível aferir que
muitas delas descrevem perfeitamente os produtos importados, sendo possível a partir
das descrições classifica-las-como macrogotas (001) ou outros (003).
Da mesma forma, não há nos autos indícios de má-fé, o que permite a aplicação do Ato
Declaratório Normativo COSIT 12/97, o que acarreta a desoneração da multa de 30%
calculada sobre o valor aduaneiro, aplicada por infração administrativa ao controle de
importações.
Por este motivo, presentes os requisitos autorizadores da aplicação do Ato Declaratório
Normativo Cosit no 12/97, bem como ausente a má-fé ou o intuito de fraude, que
hipoteticamente impediriam a sua aplicação, é de se reformar o Acórdão ora combatido.
Contudo a conclusão não é a mesma para os produtos "equipos photo para
medicamentos sensíveis à luz", "equipos para placlitaxel", "equipos para infusão
intravenosa de baixa adsorção" (todos sem a descrição "macrogotas") e a "câmara
bureta 150ml para ser utilizada no equipo FloGard para infusão intravenosa", que não
possuem descrições com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, razão pela qual em relação a eles é de se negar
provimento ao Recurso Voluntário. (grifos acrescidos)
A parte final acima grifada deixa transparecer de maneira insofismável que o
Colegiado considerou haver subsunção dos fatos à norma, tal como ocorrera nos acórdãos
paradigma, afastando a multa apenas porque considerou que as mercadorias estavam
corretamente descritas, com todos elementos necessários à sua correta classificação tarifária, e
não havia indícios de que o contribuinte tivesse agido com dolo, razão pela qual aplicou o
excludente de responsabilidade previsto no ADN Cosit no 12/1997.
Essa possibilidade, contudo, não foi examinada nas decisões paradigma.
Em sede de recuso especial, a Fazenda Nacional alega que a turma prolatora
do paradigma manifestou o entendimento de que a multa deve ser mantida independentemente
da demonstração de prejuízo ao erário, destoando do Colegiado a quo, que considerou aplicável
o ADN Cosit no 12/97.
Concessa venia, não concordo com a leitura empregada pela recorrente.
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.721484/2014-27

A decisão paradigma apenas manifestou entendimento de que a multa tem
caráter objetivo, independe dos efeitos do ato praticado. Contudo, em momento algum abordou e
decidiu sobre a aplicação do ADN Cosit no 12/1997 àquelas circunstâncias específicas.
Com base em tais fundamentos, voto por não conhecer do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital